Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603578-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
17/05/2023
Número: 0603578-97.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 24/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JOSE AUGUSTO RODRIGUES -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE AUGUSTO RODRIGUES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO RODRIGUES (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43590696
16/05/2023
20:22
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.967

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603578-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE AUGUSTO RODRIGUES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES. VALOR E PERCENTUAL EXPRESSIVOS.
RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO AO TESOURO NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO.

1. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do
total de despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

1.1. A extrapolação do limite de gastos em valor e percentual expressivos não
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ensejando a desaprovação das contas.

1.2. Constada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, deverá ser determinada a
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

2. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valor ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

Num. 43590696 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 16/05/2023 20:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051620222302700000042553406
Número do documento: 23051620222302700000042553406
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 13:22:28

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 15/05/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por José Augusto Rodrigues
, filiado ao partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Federal nas eleições de 2022.

O candidato obteve 326 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 8.179,00, sendo R$
710,00 de recursos financeiros próprios e R$ 7.469,00 referentes a recursos financeiros
do partido, originários do FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário
(ID 43533649).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas, e apontou a extrapolação de limite de gastos com
locação de veículo (ID 43551955).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, com determinação de devolução dos valores indevidamente utilizados ao Tesouro
Nacional (ID 43567236).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
Num. 43590696 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 16/05/2023 20:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051620222302700000042553406
Número do documento: 23051620222302700000042553406
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 13:22:28

(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas indicou a extrapolação do limite de
gastos com locação de veículos, em afronta ao disposto no artigo 42, II, da Resolução
Num. 43590696 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 16/05/2023 20:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051620222302700000042553406
Número do documento: 23051620222302700000042553406
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 13:22:28

TSE nº 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados:

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Com base no limite estabelecido no citado artigo 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o candidato poderia gastar apenas R$ 1.635,80 com locação de veículos
automotores, uma vez que os gastos realizados foram no montante de R$ 8.179,00.

Entretanto, constou no parecer conclusivo que as despesas com aluguel de
veículos automotores foi no montante de R$ 3.500,00, que correspondem a 42,79% do
total de despesas registradas. Deste modo, a despesa extrapolou em R$ 1.864,20 o
limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados (R$ 8.179,00).

Diante disso, é possível constatar que o valor extrapolado (R$ 1.864,20)
corresponde a 22,79% do total dos gastos de campanha (R$ 8.179,00), de maneira que
a falha se mostra relevante tanto em termos absolutos, quanto em percentuais.

Nesse contexto, não se mostra possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos da jurisprudência do TSE e desta Corte:

(...)

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

(...)

(TSE, AgR no REspEl nº 060542160/SP, rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE GASTOS. DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.504/97,
o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de gastos da
campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada se,
concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido
Num. 43590696 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 16/05/2023 20:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051620222302700000042553406
Número do documento: 23051620222302700000042553406
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 13:22:28

aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da campanha.
Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

Ademais, verificando-se que o pagamento do valor R$ R$ 1.864,20 de
despesas com aluguel de veículos automotores, que extrapolou o limite de 20% do total
dos gastos de campanha contratados, foi realizado com recursos públicos provenientes
do Fundo de Financiamento de Campanha (ID 43533649), a devolução de R$ 1.864,20
ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar desaprovadas as contas de
José Augusto Rodrigues, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo
partido Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022, o que faço com fundamento no
artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a determinação de recolhimento do
valor de R$ 1.864,20 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, § 1º, da Resolução TSE n°
23.607/2019, devendo o montante ser corrigido na forma do artigo 79, parágrafo 2º da
mesma Resolução.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603578-97.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE AUGUSTO RODRIGUES DEPUTADO FEDERAL - Advogadas do INTERESSADO:
NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899 -
REQUERENTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES - Advogadas do REQUERENTE: NATALY
CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Num. 43590696 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 16/05/2023 20:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051620222302700000042553406
Número do documento: 23051620222302700000042553406
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 13:22:28

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 15.05.2023.

Num. 43590696 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 16/05/2023 20:22:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051620222302700000042553406
Número do documento: 23051620222302700000042553406
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/05/2023 13:22:28